Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-46.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), DENICOLO & ARRUDA DENICOLO LTDA - ME - CNPJ: 11.103.844/0001-84 (APELADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (APELADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA JÁ QUITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BIANCA GOMES SEGURA DAVID, visando reformar a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002314-46.2019.8.11.0003, ajuizada em face de DENICOLO & ARRUDA DENICOLO LTDA - ME julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da justiça gratuita.

Em razões de Id. 64627992, a apelante sustenta que o requerido ajuizou Ação de Cobrança de valores devidamente pagos, com bloqueio e penhora de valores em sua conta corrente (ação de nº 8011805-65.2015.8.11.0045).

Pede, ao final, o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes compuseram um acordo, sendo que a Autora\Apelante, realizaria ao Réu\Apelado pagamento da quantia de R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), dividido em 03 (três) parcelas no valor de R$1.360,00 (mil, trezentos e sessenta reais), com vencimento nas datas de 10.09.2015, 10.10.2015 e 10.11.2015, respectivamente.

Ao verificar os comprovantes juntados nos autos, verifica-se que o comprovante de id. 64627996 (terceira parcela), fora realizado mediante depósito no caixa eletrônico, em datas distintas: 05.11.2015, no valor de R$700,00 (setecentos reais) e 10.11.2015 no valor de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), não sendo possível ao Réu\Apelado (credor) identificar o depositante, bem como, compreender que o valor parcelado corresponderia a quitação da avença.

Importante salientar que o
e-mail
juntado aos autos pela apelante, na qual ela sustenta que o apelado fora informado sobre o pagamento da terceira parcela, verifica-se que o mesmo encontra-se sem os arquivos dos depósitos e protocolo de recebimento de comunicação.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), com força no §11 do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, enquanto a parte apelante estiver impossibilitada de adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021